Tribunal: TJDFT
Processo: 0725039-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725039-20.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: GLEICIANE ARAUJO DE OLIVEIRA Agravado: WALDSON OLIMPIO DE SOUZA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GLEICIANE ARAUJO DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de no 0702367-12.2022.8.07.0002, deferiu pedido liminar do autor WALDSON OLIMPIO DE SOUZA, ora agravado, determinando-se a reintegração do autor na posse do imóvel localizado às margens da rodovia BR-080, km 25-7, conjunto B, lote 55, Condomínio Vitória. Esclarece que, na origem, o agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor da ora agravante, com pedido liminar, na qual pretendia a reintegração da posse do imóvel em questão. O ora agravado sustentou que adquiriu o imóvel em 2014 e desde então passou a edificar e morar no terreno. Ademais, “aduziu que o imóvel foi invadido por MANOEL e KEISY aproximadamente em agosto de 2021, fato que deu origem aos autos n° 0704712-82.2021.8.07.0002 e que após desocuparem o local, quando o Requerente iria retomar a posse local a Requerida teria invadido o imóvel, praticando assim esbulho da propriedade”. O juízo de origem, em decisão de ID 127047264, deferiu liminar para reintegrar o ora agravado na posse do imóvel, sendo cumprida no dia 28 de junho de 2022, conforme certidão de ID 129511851. Sustenta a agravante que não possui residência e morava de favor, em outro lote, no mesmo condomínio. Após observar o local em questão desocupado por lapso temporal considerável, resolveu ocupá-lo no dia 10/05/2022. Alega que, no dia seguinte, o agravado compareceu ao local afirmando ser dono do lote e requerendo sua saída. Sustenta a função social da propriedade, bem como afirma que, entre a data de saída dos antigos ocupantes e o seu ingresso no lote, o agravado não ocupou o local. Assevera que o pedido de urgência, consiste na probabilidade do direito pela agravante, uma vez que o agravado não comprovou a posse do imóvel e demonstrada a “destinação social do imóvel por parte da agravante”. Argumenta que “a manutenção da decisão em comento representa perigo de dano ao resultado útil do processo, uma vez que a Agravante encontra-se em situação de vulnerabilidade social e não possui outro lugar para residir juntamente com sua família.” Colaciona os dispositivos legais e a jurisprudência que entende amparar a sua tese. Requer seja “concedida a antecipação da tutela recursal, para que seja revogada a Decisão de ID 127047264 que determinou a reintegração de posse do imóvel, objeto do litígio”. No mérito, pretende a confirmação da liminar, com a reforma da decisão. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, não se verificam os elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inviabilizando a concessão da liminar postulada. Segundo consta dos autos, o agravado teria adquirido o imóvel em 2014 e desde então teria residido no local. Em agosto de 2021, o imóvel foi invadido por outros dois indivíduos, fato que deu origem aos autos n° 0704712-82.2021.8.07.0002, tendo o agravado seu direito reconhecido e, após os indivíduos desocuparem o local, a ora agravante teria invadido o imóvel, fato que deu origem aos autos no 0702367-12.2022.8.07.0002. Sustenta a agravante que se encontra em situação de vulnerabilidade, pois não possui local para residir, bem como o agravado não demonstrou a posse do imóvel. A decisão guerreada foi lançada nos seguintes termos: No mais, verifico que concorrem no feito os pressupostos reclamados à outorga da pretendida reintegração liminar de posse. Nesse sentido, são ilustrativos os seguintes elementos de convicção: (1) o expediente de ID 126960583, pág. 1, donde consta afirmação da lavra da associação responsável pela gleba litigiosa no sentido de ser o autor o único possuidor do bem; (2) o documento de ID 126960583, pág. 2, por meio do qual se infere que o autor é associado à entidade em questão desde o dia 21 de dezembro de 2014; e (3) o termo de contrato reproduzido no ID 126960583, págs. 3-5, do qual se extrai que o autor foi um dos responsáveis, ainda no ano de 2015, por contratar empresa para a perfuração de um poço artesiano necessário ao fornecimento de água potável para todo o condomínio em que está localizado o imóvel litigioso. Do exposto, expeça-se mandado de reintegração do autor na posse do imóvel localizado às margens da rodovia BR-080, km 25-7, conjunto B, lote 55, Condomínio Vitória, nesta cidade. Uma vez executada a medida liminar, cite-se. Deixo assentado que a ré terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, para exercer o direito de resposta ao seu cargo, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos na petição inicial. Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por meio de advogado regularmente constituído. (ID 127047264 na origem). Do exame superficial que o momento processual exige, não se vislumbra a possibilidade de reforma da decisão a quo, eis que, ao contrário do alegado, não se verifica, de plano, a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano. Analisando-se o que consta dos autos da origem, em primeiro lugar, a própria agravante afirma ter invadido o lote no início da noite e, no dia seguinte, o ora agravado teria ido ao local e requisitado a sua saída, alegando ser o dono do imóvel. Em segundo lugar, o fato de o agravado não estar morando no local no momento do ingresso da agravante não é suficiente para, nesse momento, afastar à sua posse, pois como o mesmo afirmou, estaria realizando reparos necessários no local. Assim, não se pode afirmar acerca da probabilidade do direito postulado. Ademais, a reintegração de posse foi cumprida no dia 28 de junho de 2022, de modo que a agravante não mais está no local, o que afastaria a alegação de que há perigo na demora. Nesses lindes, ao menos nesse juízo de cognição inicial, como destacado pelo d. Juízo a quo, os documentos constantes nos autos de origem, afastam os elementos necessários para a antecipação de tutela pretendida pela agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, e com espeque nos art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFERE-SE o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 08 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator